Tribunal: TJES
Processo: 5007572-86.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007572-86.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: DMA DISTRIBUIDORA S/A
INTERESSADO: JOSUE DE SOUZA ALMEIDA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Poder Judici
ário do Estado do Espírito Santo

Quinta Turma Recursal

Autos n.º 5007572-86.2020.8.08.0012

Recurso Inominado Cível

Juiz Relator:
Manoel Cruz Doval

Recorrente: DMA – Distribuidora S.A.

Recorrido: Josué de Souza Almeida

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou procedente em parte o pedido inicial.

Irresignado, o Requerido interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

É o breve relatório.

Decido nos moldes do
art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

Alegou a parte Autora, em resumo: QUE em junho de 2020 foi ao Supermercado EPA PLUS, onde faz habitualmente suas compras, tendo estacionado sua motocicleta Honda CG no local privativo do estabelecimento; QUE para ter acesso ao local, é necessário passar por uma cancela e retirar um ticket; QUE ao finalizar suas compras, validou o ticket no caixa e foi até o estacionamento, momento em que não encontrou sua moto; QUE o funcionário do local não soube dizer o que houve com a motocicleta; QUE chamou o gerente, sendo informado que passaria o caso para o setor jurídico; QUE na mesma semana, entrou em contato com a Requerida, sendo informado que não cabia a eles passar qualquer informação, e sim ao setor jurídico; QUE foi informado, após insistência, o endereço de e-mail do setor responsável, porém, tal endereço não existe; QUE até o momento não recebeu resposta da Requerida.

A r. Sentença proferida na origem condenou a Requerida ao pagamento de R$ 4.667,00 (quatro mil, seiscentos e sessenta e sete reais), a título de danos materiais, e de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de danos morais.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE os furtos são acontecimentos passíveis da vida social; QUE não há pressupostos que configurem violação à dignidade do Recorrido, e nem o seu direito de personalidade; QUE não existe razão para o pagamento de indenização por danos morais.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, entendo por bem concluir
que a violação ao direito no caso concreto enseja reparação por danos morais, conforme sedimentada jurisprudência do TJES, mormente quando há recusa de ressarcimento:

«[...] 2) A negativa de ressarcimento pelo estabelecimento que oferece tal serviço a seus clientes, de forma exclusiva, a fim de atrair consumidores, gerando-lhes legítima expectativa de segurança, por certo, ultrapassa o mero dissabor, ensejando dano moral. 3) O quantum indenizatório fixado na sentença mostra-se compatível com os valores que o Superior Tribunal de Justiça tem considerado adequados para casos semelhantes [...] (
TJES
, 0003493-46.2015.8.08.0006, Classe: Apelação, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data do Julgamento: 20/03/2018)»

A respeito do quanto fixado pelo MM. Juízo da origem, não verifico excesso, guardando coerência com as circunstâncias e não ensejando enriquecimento indevido da vítima.

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente não autorizam a reforma do julgamento monocrático, conforme fundamentação acima.

Sendo assim e em face do exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado, no sentido de manter a r. Sentença proferida na origem em sua integralidade.

Condeno a Ré-Recorrente ao pagamento das custas e em honorários advocatícios arbitrados em
dez por cento
sobre o valor da condenação.

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
conhecido
o recurso inominado e, no mérito,
des
provido
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.